Tribunal: TJSP
Processo: 0270609-15.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, Des. Evaristo dos Santos, para reapreciação, nos termos do inciso II, do art. 1.040, do CPC de 2015, considerando o julgamento

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, Des. Evaristo dos Santos, para reapreciação, nos termos do inciso II, do art. 1.040, do CPC de 2015, considerando o julgamento de mérito do REsp no 1.495.146-MG, Tema no 905, STJ, DJE de 02/03/2018 - Dessa forma, o v. acórdão, na parte em que firmou entendimento contrário ao proferido pelos Tribunais Superiores, deve ser alterado, na forma do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, para que seja observado, quanto à correção monetária e aos juros de mora, o Tema 905 - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0270609-15.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIZ
GUSTAVO SANTOS CARDOSO e MIGUEL FERREIRA ALVES, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram o acórdão, de acordo com o
entendimento firmado pelo Colendo STJ (Tema 905). V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0270609-15.2009.8.26.0000 -Voto no 10.737 (ECB)
2
ACF no 10.737/2020
Apelação no 0270609-15.2009.8.26.0000
Apelante: Luiz Gustavo Santos Cardoso
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo/SP
RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE
ACÓRDÃO DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO
DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram
para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo.
Presidente da Seção de Direito Público, Des. Evaristo dos
Santos, para reapreciação, nos termos do inciso II, do art.
1.040, do CPC de 2015, considerando o julgamento de mérito
do REsp no 1.495.146-MG, Tema no 905, STJ, DJE de
02/03/2018 - Dessa forma, o v. acórdão, na parte em que
firmou entendimento contrário ao proferido pelos Tribunais
Superiores, deve ser alterado, na forma do art. 1.040, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015, para que seja observado,
quanto à correção monetária e aos juros de mora, o Tema 905 -
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.
O v. acórdão de fls. 72/79, no tocante aos juros de mora e
correção monetária, afastou a aplicação da Lei no 11.960/2009.
A Fazenda do Estado, às fls. 82/86 e fls. 90/98, interpôs
recurso especial e extraordinário, com vistas a se observar no cálculo a ser
elaborado, das diferenças devidas ao autor, no tocante à correção
monetária e aos juros de mora, a Lei no 11.960/2009.
Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por
determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, Des.
Magalhães Coelho (fls. 119/122), para reapreciação, nos termos do inciso
II, do art. 1.040, do CPC de 2015, considerando o julgamento de mérito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0270609-15.2009.8.26.0000 -Voto no 10.737 (ECB)
3
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJe de 20/10/2019, que
negou seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o
entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810/STF,
ATA no 27, de 20/09/2017, DJE no 216.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária na qual o autor busca receber o
Adicional por Tempo de Serviço calculado sobre os vencimentos integrais,
com pagamento de diferenças.
O v. acórdão, com observação relativa ao cálculo dos valores
devidos ao autor, afastou a aplicação da Lei n 11.960/2009.
Diz o art. 1.040, inciso II, do CPC de 2015, que, o órgão que
proferiu ao acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de
competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente
julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
Os autos retornaram a esta Turma Julgadora, para que fosse
observado Tema 905 (STJ), relativos aos índices de juros de mora e
correção monetária e aplicabilidade do art. 1o-F da lei no 9.494/97, com
redação dada pela Lei no 11.960/2009.
O caso é de adequação do v. acórdão, pois a questão nele
decidida, relativa à correção monetária e aos juros de mora a incidir
sobre valores devidos, não se encontra em conformidade com o
entendimento esposado pelo colendo STF no RE no 870.947/SE Tema
810/STF, ATA no 27, de 20/09/2017, DJE no 216, divulgado em
22/09/2017, bem como pelo colendo STF no REsp no 1.495.146-MG,
STJ, DJE de 02/03/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0270609-15.2009.8.26.0000 -Voto no 10.737 (ECB)
4
No tocante às repercussões remuneratórias advindas da
condenação, devem recair correção monetária e juros de mora segundo,
nos termos da decisão proferida no v. acórdão Resp. no 1.495.146/MG, Rel.
Ministro mauro Campbell Marques, Tema 905 - no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
jurídicas
impostas
á
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices
que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0270609-15.2009.8.26.0000 -Voto no 10.737 (ECB)
5
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da lei no 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência
do CC/2002 e anterior á vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora
correspondente à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da lei no 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração básica da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2002: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0270609-15.2009.8.26.0000 -Voto no 10.737 (ECB)
6
3.1.2 Condenações judiciai referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada
pela Lei no 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder à utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora
são calculados á taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada
a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4 Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto. SOLUCÃO DO CASO CONCRETO. 5 Em se tratando de
dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F, da
lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela
qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6 Recurso
especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c/ o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.
Nestes termos, sintonizando-se o caso em estudo (referente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0270609-15.2009.8.26.0000 -Voto no 10.737 (ECB)
7
débito de natureza não tributária), com a tese fixada no egrégio STJ, impõe-
se reiterar a orientação de aplicação, ao caso, do Tema 905.
Observe-se, por fim, que nos termos do art. 1.035, § 11, do
CPC de 2015, bem como da jurisprudência consolidada no âmbito do
supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é
perfeitamente
cabível
a
aplicação
de
precedente
vinculante,
independentemente da publicação do referido acórdão ou do Trânsito em
Julgado do precedente (AgRg 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe
04/09/2017; AgR-ED 1027677, Min. Dias Toffoli, DJe 29/08/2017 e ARE
930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11/04/2016; AgRg no are
673.256/rs, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/10/2013; STJ: AgRg no AI
1.397.006/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 01/12/2007).
Dessa forma, o v. acórdão proferido na parte em que firmou
entendimento contrário ao Tema 905 aplicado, deve ser alterado, na
forma do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.
No mais, aplicam-se as futuras modulações a serem
eventualmente feitas pelo colendo Supremo Tribunal Federal.
Ausente modificação na sucumbência, considerando que a
readequação é decorrente de causa externa ao processo, a saber, da
inflexão vinculante de decisão paradigmática do colendo Supremo
Tribunal Federal. Assim, publicado o v. acórdão e intimadas as partes,
retornem os autos à egrégia Presidência da Seção de Direito Público
Antonio Celso Faria
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0270609-15.2009.8.26.0000 -Voto no 10.737 (ECB)
8